Tribunal: CARF
Processo: 11634.720219/2018-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Leonardo de Andrade Couto
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014, 2015
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Não se conhece de matéria recursal não trazida com a impugnação.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa pela suposta utilização de informações de terceiros, ausência de demonstrativo dos valores tributados e autuação por presunção quando a exigência teve por base exclusivamente valores informados pela autuada e as diferenças encontradas foram-lhe devidamente submetidas para justificativa.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. IMPROCEDÊNCIA.
Descabe a imputação da multa qualificada quando não devidamente evidenciada nos autos a conduta dolosa, mormente se a exigência teve por base informações contidas nos Livros e documentos da pessoa jurídica autuada.
NATUREZA CONFISCATÓRIA DA MULTA DE OFÍCIO. INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. (Súmula CARF no 2).
JUROS DE MORA SELIC. PREVISÃO LEGAL.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula CARF no 4).
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Súmula CARF no 108)

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720219/2018-26
ACÓRDÃO
1202-002.372 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
L I J LOGÍSTICA E TRANSPORTES – EIRELI, NOVA DENOMINAÇÃO DE
RODOCARGAS LOGÍSTICA E TRANSPORTES - EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014, 2015
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Não se conhece de matéria recursal não trazida com a impugnação.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa pela suposta
utilização de informações de terceiros, ausência de demonstrativo dos
valores tributados e autuação por presunção quando a exigência teve por
base exclusivamente valores informados pela autuada e as diferenças
encontradas foram-lhe devidamente submetidas para justificativa.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. IMPROCEDÊNCIA.
Descabe a imputação da multa qualificada quando não devidamente
evidenciada nos autos a conduta dolosa, mormente se a exigência teve por
base informações contidas nos Livros e documentos da pessoa jurídica
autuada.
NATUREZA
CONFISCATÓRIA
DA
MULTA
DE
OFÍCIO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária. (Súmula CARF no 2).
JUROS DE MORA SELIC. PREVISÃO LEGAL.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula
CARF no 4).
Fl. 2665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.372 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720219/2018-26
2
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Súmula CARF no 108)
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, não conhecer do recurso,
por preclusão, em relação à matéria não suscitada na impugnação. Vencida a Conselheira Liana
Carine Fernandes de Queiróz que votou pelo conhecimento. Por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade e dar provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir a multa ao
percentual de 75% (setenta e cinco por cento). Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1202-002.371, de 27 de fevereiro de
2026, prolatado no julgamento do processo 10950.729417/2018-18, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os(as) Conselheiros(as) Maurício Novaes
Ferreira, André Luis Ulrich Pinto, José André Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes
de Queiróz, Andréa Viana Arrais Egypto (substituta integral) e Leonardo de Andrade Couto
(Presidente e Relator).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de impugnação apresentada pelo contribuinte contra os Autos de Infração
lavrados de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e tributação reflexa da Contribuição
para o Programa de Integração Social (PIS), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e
da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS), incidentes sobre a receita
bruta na prestação de serviços de transporte, escriturada e não declarada em sua totalidade
durante o período de 31/10/2014 a 31/12/2015.
Fl. 2666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.372 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720219/2018-26
3
O crédito tributário lançado com multa de ofício qualificada de 150%, perfaz o
montante consolidado em 11/12/2018, de R$ 991.890,36, a seguir discriminados por exação fiscal.
Cientificada, a empresa juntamente com o seu contador REGINALDO ANTONIO
FIORI, apresentaram impugnação, requerendo a anulação do auto de infração, pelo afastamento
da qualificação da multa de oficio, bem como a exclusão da aplicação da taxa SELIC e a
representação para fins penais.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento apreciou a impugnação e prolatou
acórdão pelo qual considerou- a totalmente improcedente, em decisão consubstanciada na
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2014,2015
OMISSÃO DE RECEITAS
Mantém-se o lançamento quando caracterizada a omissão de receita da atividade
operacional, em razão de recebimentos de prestação de serviços de transportes
não escriturados, sem que a contribuinte tenha provada a improcedência dessa
presunção relativa. No entanto, não há que se mantêlo, quando não comprovada
a procedência da mesma presunção relativa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade no auto de infração lavrado com observância do art. 142 do CTN
e 10 do Decreto 70.235 de 1972, mormente quando a descrição dos fatos e a
capitulação legal permitem ao autuado compreender as acusações que lhe foram
formuladas no auto de infração, de modo a desenvolver plenamente sua peça
impugnatória.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. NATUREZA DE NOTITIA CRIMINIS.
INCABÍVEL SUA DISCUSSÃO NA PRESENTE VIA.
A Representação Fiscal para Fins Penais tem natureza de notitia criminis e não é
objeto de discussão no processo administrativo fiscal. Quando enviada ao
Ministério Público Federal, a recorrente poderá ser chamada a esclarecer o
eventual ilícito na oportunidade do inquérito ou da resposta à eventual denúncia.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICADA. APLICABILIDADE
a prática, reiterada, de subtrair ao conhecimento da fazenda pública as receitas
de sua própria atividade econômica e, consequentemente, de declarar tributos e
contribuições federais em montantes inferiores aos devidos, descaracteriza o
caráter fortuito do procedimento da contribuinte, sendo aplicável a multa de
ofício de 150%, pois constatado que à sua conduta esteve associada a sonegação
e/ou fraude.
Fl. 2667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.372 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720219/2018-26
4
JUROS DE MORA. APLICABILIDADE DA TAXA SELIC.
Sobre os débitos Tributários para com a União, não pagos nos prazos previstos em
lei, aplicam-se juros de mora calculados, a partir de abril de 1995, com base na
taxa SELIC.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Uma vez que os lançamentos de Pis, Cofins e CSLL decorreram dos mesmos
elementos prova que nortearam o do IRPJ, evidencia-se o caráter reflexivo,
impondo-se a eles, mudando o que deve ser mudado, o mesmo veredicto firmado
em face do lançamento principal.
Devidamente cientificado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário
ratificando em essência as razões expedidas na peça impugnatória.
É o Relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo, foi interposto por signatários
devidamente legitimados e preenche as condições de admissibilidade.
Na peça recursal, a defesa sustenta que haveria cerceamento do direito de
defesa com violação do devido processo legal uma vez que a autuação teria
sido lavrada com base em informações colhidas junto a terceiros.
O recurso não se preocupou em esclarecer quem seriam esses terceiros. E
não poderia mesmo fazê-lo pois não existem. Todo o procedimento fiscal
teve por base informações – ou a ausência delas – contidas nas
Declarações e nos livros escriturais da pessoa jurídica.
Tampouco há que se falar na ausência de descrição das razões fáticas e
jurídicas da exigência. O Termo de Verificação Fiscal (fls. 2440/2467) é
minucioso em descrever o procedimento fiscal (item 3), a análise das
informações obtidas através das intimações (item 4) e a legislação aplicável
que justificou a exclusão do Simples.
Em algumas dessas intimações, como por exemplo os Termos de
Constatação e Intimação Fiscal no 5 e 6 são apresentadas tabelas ou
planilhas indicando as divergências encontradas pelo Fisco que, se não
justificadas, implicariam em autuação. Não procede, dessarte, a o
Fl. 2668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.372 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720219/2018-26
5
argumento de ausência de entrega de demonstrativo com valores
tributados.
Não merece melhor sorte a arguição de que o lançamento teria sido
baseado em mera presunção. Em resumo:

no período sob exame o sujeito passivo entregou as declarações do
PGDAS-D com valores de receita zerados,

com base na receita informada no Livro Registro de Saída e nas
informações contidas nos Conhecimentos de Transporte o Fisco obteve a
receita escriturada e não declarada; e:

formalizou a exigência a partir das informações obtidas nos termos
do item anterior.
Pergunta-se: onde está a presunção? Em lugar nenhum, por óbvio.
O argumento pela exclusão do ICMS/ISS na base de cálculo do PIS e da
Cofins foi tema trazido apenas em sede recursal e, sendo inovação, não
merece apreciação. Assim caminha a jurisprudência do CARF, inclusive na
CSRF:
Acórdão 9101-002.719:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1990, 1991, 1992
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Não se conhece de matéria recursal não trazida com a impugnação.
Acórdão 9101-005.261:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
MATÉRIAS NÃO PROPOSTAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE RECURSAL. A PRECLUSÃO ESTÁ
ATRELADA À QUESTÃO DE PROVA E NÃO RELATIVA À INSTITUTO
PROCESSUAL.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação ou
manifestação de inconformidade, que devem ser expressas, considerando-
se preclusa a matéria que não tenha sido especificamente indicada ao
debate. Inadmissível a apreciação em grau de recurso de questões
probatórias e/ou matéria nova não apresentada por ocasião da impugnação
ou manifestação de inconformidade
Mesmo que se entenda pela apreciação do argumento, registre-se que não
foi trazido qualquer elemento que indicasse a sistemática de cobrança do
Fl. 2669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.372 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720219/2018-26
6
tributo a justificar uma eventual apuração. Ao contrário, em resposta ao
Termo de Intimação Fiscal no 3 onde foi solicitado um demonstrativo
mensal informando os valores sujeitos à substituição tributária do ICMS –
eis ser esta a sistemática usual aplicada no transporte de cargas – a
interessada sustentou a desnecessidade de tal informação eis que o tributo
seria responsabilidade de terceiros.
Em relação à imputação da multa qualificada, foi assim justificada pela
autoridade lançadora:
(I) ocultou da autoridade fazendária a totalidade de sua receita bruta
auferida, não a informando nos respectivos PGDAS-D;
(II) apresentou PGDAS RETIFICADORES sem a inserção de quaisquer receitas
apuradas e respectivos tributos devidos;
(III) não apresentou, após sua exclusão do SIMPLES NACIONAL, qualquer
declaração com outra forma de tributação (Lucro Presumido ou Lucro Real),
nem informou quaisquer débitos correspondentes em suas Declarações de
Débitos e Créditos Tributários – DCTF
Para avaliação desses quesitos, deve-se ter como norte a circunstância de
que a exigência foi formalizada com base em dados constantes em
registros do sujeito passivo, mais especificamente no Livro Registro de
Saídas e nos Conhecimentos de Transporte por ele emitidos.
Sob esse prisma, a meu ver o primeiro e o terceiro itens supratranscritos
indicam um caso de simples omissão.
Quanto à entrega dos PGDAS RETIFICADORES zerados, lembrando que as
Declarações originais continham valores declarados ainda que inferiores
àquela efetivamente auferida, a recorrente apresenta singela explicação
quanto ao bloqueio do sistema que, de forma alguma, elide a infração
cometida. Entretanto como a retificação não foi feita nos livros da
escrituração, tenho dúvidas quanto ao intuito doloso.
Sendo assim, entendo pela desqualificação da multa para reduzi-la ao
percentual de 75% (setenta e cinco por cento).
Em relação à natureza confiscatória da multa de ofício, trata-se de
alegação voltada a princípios constitucionais, fora da alçada de apreciação
deste colegiado, nos termos da Súmula CARF no 2, de Enunciado:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
Fl. 2670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.372 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720219/2018-26
7
No que se refere aos juros de mora com base na taxa SELIC , ao contrário
do suscitado têm sim previsão expressa na norma, conforme art. 13, da Lei
no 9.065/95. Assim dispõe a Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Não merece melhor sorte a reclamação face à incidência dos juros de mora
sobre a multa de ofício. A Súmula CARF no 108 é taxativa:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
De todo o exposto, em resumo, voto por não conhecer do recurso em
relação à matéria trazida apenas no recurso voluntário e, na parte
conhecida; rejeitar as preliminares de nulidade, manter a exigência quanto
ao mérito e reduzir a multa de ofício ao percentual de 75%.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do recurso,
por preclusão, em relação à matéria não suscitada na impugnação. Rejeitar as preliminares de
nulidade e dar provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir a multa ao percentual de
75% (setenta e cinco por cento).

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente Redator

Fl. 2671
DF CARF MF
Original